Tribunal: TJES
Processo: 5000800-09.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000800-09.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SANDRA LUCIA LOURA DO CARMO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA A MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATENÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, na defesa dos direitos de menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, que confirmou liminar e condenou solidariamente o Estado e o Município de Ibatiba a fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA, com fisioterapeuta, psicopedagogo e terapeuta ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento prioritário da obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar pelo método ABA deve ser direcionado ao Município, em razão das regras de repartição de competências do SUS, ou mantido em face do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui dever comum e responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, sendo legítima a demanda em face de qualquer deles.

O tratamento multidisciplinar pelo método ABA, embora envolva terapias presentes na atenção básica, possui natureza especializada e configura atenção de média complexidade, em razão do método específico adotado.

A prestação de tratamento pelo método ABA extrapola os serviços ordinariamente ofertados na rede básica municipal, atraindo a competência prioritária do Estado para sua disponibilização.

Restou comprovado nos autos que a APAE municipal não oferta os procedimentos pleiteados, afastando a possibilidade de atendimento local alternativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tratamento multidisciplinar pelo método ABA, quando prescrito para pessoa com Transtorno do Espectro Autista, configura atenção de média complexidade, competindo prioritariamente ao Estado a sua prestação.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado não afasta a responsabilidade solidária do Município.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5000800-09.2024.8.08.0064

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id 15898718, por meio da qual o juízo da Vara Única de Ibatiba, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na defesa dos direitos de
D.L.D.C.
, menor impúbere, confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou procedente o pedido inicial para condenar o ora apelante e o
MUNICÍPIO DE
IBATIBA
, de forma solidária, a fornecerem ao autor tratamento multidisciplinar pelo método ABA com fisioterapeuta, psicopedagogo e terapeuta ocupacional.

Em suas razões recursais (Id 15898720), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
I)
devem ser prestigiadas as políticas públicas implementadas e as normas administrativas de repartição de competência entre os gestores;
II)
compete aos municípios a prestação dos serviços de atendimento básico à saúde, como os ora pleiteados;
III)
o tratamento pode ser realizado na APAE municipal;
IV)
caso mantida a condenação, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Município.

Contrarrazões de Id 15898723, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 17094815, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ajuizou a presente Ação Civil Público na defesa dos direitos de D.L.D.C., menor impúbere, portador de Transtorno do Espectro Autista, apresentando quadro de dificuldade em se socializar, deficit na comunicação e comportamentos repetitivos.

Pois bem. O quadro de saúde do autor e a recomendação de realização de tratamento multidisciplinar pelo método ABA restaram comprovadas pela documentação médica de Id 15898698 (pág.19/ 52/53, 55/58), bem como não foram objeto de impugnação recursal.

Em seu recurso o

ESTADO

pleiteia, tão somente, o direcionamento do cumprimento prioritário da obrigação ao

MUNICÍPIO

por entender que compete a este a prestação do serviço.

De início, importa ressaltar que, com relação ao argumento de que o tratamento poderia ser prestado pela APAE municipal, a sentença recorrida mencionou expressamente que tal entidade não oferta os procedimentos pleiteados naquele município, consoante documentação acostada aos autos.

Superado tal ponto, importa consignar que o Excelso Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do Tema 793, que a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, como já vinha sendo reconhecida pela jurisprudência pátria,
é solidária
e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles, como se depreende da tese de repercussão geral então fixada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, sendo possível o ajuizamento da demanda obrigacional em face de qualquer um dos entes federados, deve ser observado pelo juízo apenas o dever de estabelecer o direcionamento prioritário de cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competência do SUS.

No caso em tela, os atendimentos de psicopedagogia, fisioterapia e terapia ocupacional inserem-se, via de regra, no âmbito da atenção básica, cuja organização e prestação competem primariamente ao Ente Municipal, como porta de entrada do sistema. Todavia, o tratamento pelo método específico pleiteado nesta demanda (ABA) ultrapassa os serviços usualmente disponibilizados na rede primária de saúde municipal, tratando-se de terapia de média complexidade, que requer um atendimento mais especializado e até mesmo integrado, o que dificulta sua prestação pelos municípios e atrai a competência do
ESTADO
para sua disponibilização.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este e. TJ/ES, reconhecendo competir, primariamente, ao Ente Estadual, o cumprimento da obrigação de disponibilização de tratamento pelo método ABA, como se pode observar:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA.
MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). EFICÁCIA E CARÁTER NÃO EXPERIMENTAL DO MÉTODO RECONHECIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATRIBUIÇÃO DO ESTADO, POR SE TRATAR DE TRATAMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é dever solidário dos entes federativos, conforme fixado pelo STF no Tema 793, cabendo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação segundo a repartição de competências do SUS.

O método ABA, indicado por profissional médico, tem sua eficácia reconhecida pelo Ministério da Saúde, conforme Portaria nº 324/2016 e Portaria Conjunta nº 7/2022, não podendo ser considerado experimental.

Não cabe ao Poder Público substituir o médico na definição do tratamento mais adequado ao paciente, devendo prevalecer a prescrição profissional, salvo prova técnica em contrário, inexistente nos autos.

O tratamento pleiteado, embora envolva terapias de atenção básica, é de média complexidade em razão do método específico, cuja prestação compete prioritariamente ao Estado, e não ao Município.

O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado não exclui a responsabilidade solidária do Município, que pode ser chamado a garantir a efetividade da decisão, se necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: O método ABA não é experimental e deve ser fornecido pelo SUS quando prescrito por médico, conforme reconhecido pelo Ministério da Saúde.

Os entes federados respondem solidariamente pelo direito à saúde, mas o direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências do SUS.

Tratamentos multidisciplinares pelo método ABA configuram atenção de média complexidade, sendo prioritária a responsabilidade do Estado
(TJ/ES. Apelação Cível nº5001847-80.2024.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 15/12/25). (grifo nosso)

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTENSIVO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) .
MÉTODO ABA (ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA)
. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE TRATAMENTO PRESCRITO EM LAUDO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por H .D.S.M., representado por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação cominatória ajuizada em face do Município de Colatina e do Estado do Espírito Santo, visando à condenação dos réus ao fornecimento do tratamento intensivo pelo método ABA para o Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme prescrito em laudo médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a necessidade do tratamento intensivo pelo método ABA para o autor, diagnosticado com TEA; e (ii) definir a responsabilidade do ente federativo competente para fornecer o tratamento pleiteado.

III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) possui natureza crônica, dispensando a necessidade de renovação constante de laudos médicos, desde que o documento apresentado seja suficiente para demonstrar a prescrição e a indispensabilidade do tratamento indicado. 4. O laudo médico subscrito por neuropediatra, juntado aos autos, datado do período de ajuizamento da ação, recomenda expressamente o método ABA com carga horária mínima de 20 horas semanais, além de outras terapias complementares, evidenciando a indispensabilidade do tratamento para a mitigação dos sintomas do transtorno e melhora do desenvolvimento do autor.
5. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento de pessoas com TEA, conforme respaldado pela Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que o inclui como protocolo clínico e diretriz terapêutica no âmbito do SUS, bem como pela literatura científica e jurisprudência consolidada. 6. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral (RE 855 .178).
Contudo, cabe ao Estado do Espírito Santo a incumbência pelo fornecimento do método ABA, dada sua natureza de atenção especializada, conforme estabelecido pelas normas de repartição de competências e confirmado por Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde.
7. A ausência do tratamento prescrito pode causar prejuízos graves e irreparáveis ao desenvolvimento do autor, o que reforça a necessidade de provimento do recurso para garantir a proteção integral à saúde, conforme preconizado pela Constituição Federal e pela legislação específica .

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Laudo médico que atesta a necessidade de tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) em caráter intensivo, mesmo sem renovação recente, é suficiente para demonstrar a indispensabilidade do método ABA.
2. O método ABA é reconhecido pelo SUS como tratamento eficaz para TEA,
e sua oferta constitui obrigação do Estado na condição de responsável pela atenção especializada.
3. A responsabilidade solidária dos entes federativos no âmbito da saúde permite o direcionamento da execução para o ente competente, de acordo com as normas de descentralização e hierarquização do SUS (TJ/ES. Apelação Cível nº5006951-15.2022.8.08.0014. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Data de Julgamento: 04/02/25). (grifo nosso)

Destarte, competindo ao
ESTADO
a prestação do serviço, não há que se falar em direcionamento do cumprimento prioritário ao
MUNICÍPIO
.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.